Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002313-65.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por REDI BIESUZ.
De proêmio, o Embargante requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, alegando a probabilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
No mérito, alega que os requisitos para afastamento da cláusula de eleição de foro são cumulativos, ou seja, a parte tem de comprovar a hipossuficiência e a dificuldade de acesso à justiça. Esclarece que o acórdão é omisso, pois não se manifestou quanto ao segundo requisito.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Embargos de Declaração. No mérito, requer o acolhimento dos Embargos para sanar o vício apontado.
É o relatório. DECIDO.
Exsurge dos autos que o Embargado REDI BIESUZ ajuizou, perante o Juízo de Sapezal/MT, a Ação Revisional em desfavor do Embargante BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A a fim discutir as cláusulas das Cédulas de Crédito Bancário no 6137/02, no 6137/03, no 6137/04, e no 7265/01, com seus respectivos aditamentos.
O Juiz declinou da competência e determinou a remessa do feito à Comarca de São Paulo/SP sob a justificativa da existência de cláusula válida de eleição de foro.
Em face dessa decisão, o Embargado REDI BIESUZ interpôs o Instrumental, o qual foi provido, por unanimidade, para determinar que o processo continue tramitando no Juízo de Sapezal/MT.
Inconformado, o Banco BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que como os autos já foram remetidos ao Juízo do foro eleito na origem (São Paulo), com o provimento do agravo de instrumento nesta segunda instância, retornariam à Comarca de Sapezal/MT e, no caso de provimento do Recurso Especial que será interposto pelo Embargante, retornará, outra vez, ao Juízo do foro eleito, causando intempérie processual comprometedora da celeridade, da economia processual, que pode ser evitada pela concessão do efeito suspensivo a estes embargos.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.026, § 1.o do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na hipótese, não evidencio a probabilidade do direito alegado pelo Embargante que ampare a pretensão de suspensão ao acórdão.
Com efeito, o fato de o Embargante manifestar a intenção de interpor Recurso Especial em face da decisão colegiada não é motivo suficiente para agregar suspensividade ao recurso que foi provido por unanimidade por esta Câmara.
Diante do exposto, ao menos em princípio, inexistem quaisquer elementos concretos que deixem entrever que a manutenção do acórdão até o julgamento destes Embargos lhe ocasionará risco de dano grave ou de difícil reparação.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo almejado pelo Embargante.
Ademais, considerando que os Embargos de Declaração foram opostos com a pretensão de que a eles se deem efeitos infringentes, intime-se a parte Embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer manifestação.
Após, retornem os autos à conclusão para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em Substituição Legal